Tribunal: CARF
Processo: 10880.905407/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905407/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ICBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BANCOS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito do crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. A
desistência do pedido de compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905407/2010-09
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-
44.317, proferido em 06 de Abril de 2018 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em Salvador- BA, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 58.977,32.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
855634588, cujo teor segue abaixo (e-fls. 22/24):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 40.175,89 Valor na DIPJ: R$ 58.977,32. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 669.609,37. CSLL devida: R$ 610.632,05. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
22215.19729.180608.1.3.03-7584
40554.83245.140208.1.3.03-7303
10413.37845.090609.1.3.03-0958 35176.78607.090609.1.3.03-1456.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/01/2010.
PRINCIPAL- R$ 128.537,19 MULTA- R$ 25.707,42 JUROS- R$ 15.179,52”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte noticiou que é titular de crédito de saldo negativo de CSLL no
ano- calendário de 2007, exercício de 2008 no valor total de R$ 58.977,38, conforme indica a
página 16 da DIPJ de 2008.
Asseverou que a geração de saldo negativo de IRPJ e de base de cálculo negativa
de CSLL, demonstrou que a mesma não possuía os débitos de CSLL e IRPJ compensados nas
DCOMP no. 40554.83245.140208.1.3.03-7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

Afirmou que em razão da inexistência de IRPJ/CSLL devido no ano-calendário
2008 e, consequentemente da inexistência de fato gerador para os tributos compensados com as
obrigações por estimativa do mês de janeiro de 2009, as declarações de compensação perderam
seu objeto, restando à Requerente compensar o seu crédito de R$ 58.977,38, com débitos
efetivamente existentes.
Pontuou que a legislação veda ao contribuinte a apresentação de declaração de
compensação retificadora para os casos de inclusão de novo débito fiscal, conforme dispõe o Art.
79, § 1o da Instrução Normativa SRF 900/08 vigente à época.
Noticiou que diante da vedação legal para apresentação de DCOMP retificadora, a
mesma houve por bem apresentar novas Declarações de Compensação
35176.78607.090609.1.3.03-1456 e 10413.37845.090609.1.3.03-0958, compensando o saldo
negativo de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL com débitos atualizados de COFINS,
devidos no mês de junho do ano- calendário de 2009.
Pugnou pela reforma do despacho decisório, bem como pelo cancelamento da
exigência fiscal no mesmo consubstanciada e que sejam homologadas as declarações de
compensação
(PER/DCOMP)
de
no.
10413.37845.090609.1.3.03-0958
e
35176.78607.090609.1.3.03-1456.
Pleiteou ainda, que seja suspensa a cobrança em curso, nos termos do artigo 151,
III, do CTN c/c § 11 do artigo 74 da Lei 9.430/96, bem como que seja deferida a sustentação oral
perante os órgãos julgadores, nos termos da legislação aplicável.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 15-44.317-DRJ/SDR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls. 260/265).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 284/291), destacando, em síntese, que:
“KEIPER DO BRASIL LTA., sociedade de direito privado devidamente qualificada nos
autos do processo em referência, vem, respeitosamente, perante V. Sa, por seu procurador
devidamente constituído, com fundamento nos §§ 10o e 11, do artigo 74 da Lei no.
9.430/96, no artigo 33 do Decreto no. 70.235/72, nos artigos 73 e 120, parágrafo único do
Decreto no. 7.574/2011 e no artigo 136 da Instrução Normativa RFB no. 1.717/17,
interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do acórdão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (fls. 259/264) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas, requerendo, destarte, seu recebimento, processamento e remessa ao E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF para apreciação e julgamento.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

I- TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi cientificada do v. acórdão ora recorrido em 13.08.2019 (fls. 415),
tendo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação desta defesa se iniciado, nos termos
dos arts. 5o e 23, § 2o, III, b, do Decreto no. 70.235/1972 e art. 66 da Lei no. 9.784/99, em
14.08.2018 (quarta-feira) e esgotando-se em 12.09.2018.
2. Demonstrada portanto, a tempestividade deste recurso voluntário, passa-se a expor as
razões de reforma do v. acórdão em combate.
II. SINTESE DA DEMANDA
3. Trata-se, originalmente de PER/DCOMPS nos 40554.83245.140208.1.3.03-7303,
22215.19729.180608.1.3.03-7584,
35176.78607.090609.1.3.03-1456
e
10413.37845.090609.1.3.03-0658 por meio dos quais a ora Recorrente pleiteou a
compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL apurados no ano-
calendário 2007, exercício 2008, no valor original de R$ 58.977,38.
4. Todavia, a Receita Federal do Brasil não reconheceu os créditos apontados pela ora
Recorrente, deixando de homologar as compensações transmitidas pela ora Recorrente.
5. Irresignada, a Recorrente interpôs a competente Manifestação de Inconformidade, de
modo que os créditos solicitados por meio dos referidos PER/DCOMPs (n.s
35176.78607.090609.1.3.03-1456
e
10413.37845.090609.1.3.03-0658)
fossem
integralmente reconhecidos e, consequentemente, os débitos consubstanciados no
presente processo administrativo fossem integralmente cancelados.
6. Porém, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA houve
por bem, reconhecendo a existência do crédito apontado pela ora Recorrente, julgar
apenas parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente sob o argumento que não teria ocorrida a perda de objeto referente às
DCOMPS nos 40554.83245.140208.1.3.03-7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584,
razão pela qual mister interpor o presente recurso voluntário.
7. Conforme restará demonstrado pormenorizadamente nos próximos tópicos, os créditos
pleiteados e utilizados pela Recorrente para efetuar as compensações ora discutidas
devem ser integralmente reconhecidos, eis que efetivamente existentes, razão pela qual
deve ser reformado o v. acórdão que homologou apenas parcialmente o crédito pleiteado.
III. RAZÕES PARA A REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
8. No tocante ao mérito, importante mencionar que a Recorrente pleiteou créditos
oriundos de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 (exercício de 2008), no
montante original de R$ 58.977,38, utilizados para transmissão das PER/DCOMPs de nos
40554.83245.140208.1.3.03-7303,
22215.19729.180608.1.3.03-7584,
35176.78607.090609.1.3.03-1456 e 10413.37845.090609.1.3.03-0658.
9. Todavia, o Sr. Fiscal houve por bem, equivocadamente, considerar ilegítima as
referidas declarações, não homologando as compensações pleiteadas e exigindo os
tributos compensados nas referidas Declarações de Compensação.
10. Irresignada com a r. decisão, a ora Recorrente apresentou a competente manifestação
de inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela Ilustre Delegacia
Regional de Julgamento em Salvador/BA, reconhecendo o crédito de CSLL apontado
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

pela Recorrente, mas não reconhecendo a perda do objeto das Declarações de nos
40554.83245.140208.1.3.03-7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584 apresentadas.
11. Pois bem, conforme amplamente descrito em sua manifestação de inconformidade, a
ora Recorrente primeiramente apresentou a DCOMP 40554.83245.140208.1.3.03-7303,
compensando os créditos de CSLL apurados no ano-calendário 2007, com débitos
devidos a título de estimativa de IRPJ e CSLL referentes ao mês de janeiro do ano-
calendário de 2008.
12. Neste seguir, transmitiu a DCOMP de no 22215.19729.180608.1.3.03-7584 para
compensar o crédito remanescente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007
(R$ 18.966,85) com suposto débito de IRPJ por estimativa referente ao mês de junho do
ano-calendário 2008.
13. Ocorre que, após realizar a apuração do IRPJ e da CSLL devidos para o ano-
calendário 2008, a ora Recorrente verificou que, em verdade, não havia imposto a pagar
para o referido período, tendo sido gerado, de fato, saldo negativo de IRPJ e saldo
negativo de CSLL, consoante declarado em sua DIPJ (doc. 09 da manifestação de
inconformidade) e disposto no artigo 2o da Lei 9.430/96.
14. Ou seja, em razão da inexistência de IRPJ/CSLL devidos para o ano-calendário 2008
e, consequentemente, da inexistência de fato gerador para referido período, as declarações
realizadas
por
meio
das
DCOMPS
40554.83245.140208.1.3.03-7303,
22215.19729.180608.1.3.03-7584 perderam seu objeto, sendo certo que o crédito de
CSLL referente ao ano-calendário 2007 poderia ser compensado pela Requerente com
débitos fiscais que efetivamente existissem.
15.
Diante da clara perda do objeto das referidas DCOMPs de nos
40554.83245.140208.1.3.03-7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584, a ora Recorrente
apresentou
as
DCOMPS
de
nos
22215.19729.180608.1.3.03-7584
e
40554.83245.140208.1.3.03-7303, utilizando o crédito de CSLL reconhecido pela
Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA para pagamento dos débitos de
COFINS referente a junho de 2009.
16. Entretanto, a DRJ de Salvador houve por bem entender que o fato de a Recorrente não
ter apurado IRPJ e CSLL a recolher ao fim do ano-calendário de 2008 não a eximiria de
ter efetivamente efetuado o recolhimento dos valores de estimativa.
17. Ora, nada mais insubsistente. Os recolhimentos realizados a título de estimativa nada
mais são do que mera antecipação do tributo a ser recolhido ao final do ano-calendário o
qual será apurado pelo contribuinte e, caso não seja apurado valores a recolher, gerará o
direito do contribuinte em reaver os valores antecipados ao longo do ano-calendário em
virtude de não ter ocorrido fato gerador do tributo.
18. Esse argumento é evidenciado pela DIPJ do ano-calendário 2007 (doc. 08 da
manifestação de inconformidade) que na página 19 indicou base de cálculo negativo de
CSLL no valor de R$ 58.977,32, bem como na DIPJ do ano-calendário 2008 (Doc. 09 da
manifestação de inconformidade), que na página 12 indica saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 1.007.323,21 e na página 18, base de cálculo negativa de CSLL no valor de
R$ 96.749,23.
19. Dessa forma, é certo que o fato gerador dos tributos compensados nas DCOMPs de
nos 40554.83245.140208.1.3.03-7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584 não ocorreu em
razão de não ter sido apurado qualquer valor a recolher a título de IRPJ e CSLL para o
ano calendário 2008 restando clara a perda do objeto das referidas DCOMPs e o direito
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

da Recorrente em utilizar os referidos créditos apontados nessas DCOMPs para o
pagamento de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Isto como
efetivamente o fez quando apresentou as DCOMP n.s 22215.19729.180608.1.3.03-7584 e
40554.83245.140208.1.3.03-7303, para compensar o referido crédito com débitos de
COFINS referentes a maio de 2009.
20. Assim, esclarecida a perda do objeto das DCOMPS 40554.83245.140208.1.3.03-7303
e 22215.19729.180608.1.3.03-7584, é certo que devem ser homologadas as DCOMPs
22215.19729.180608.1.3.03-7584 e 40554.83245.140208.1.3.03-7303, haja vista a
legitimidade do crédito reconhecida pela Delegacia Regional de Julgamento em
Salvador/BA por meio do acórdão 15-44.317 que ora se combate.
VI. DO PEDIDO
21. Ante o exposto, reque-se o integral provimento do presente recurso voluntário, com a
reforma da decisão de primeira instância ora recorrida, para que seja integralmente
reconhecida a perda do objeto referente às DCOMPs nos 40554.83245.140208.1.3.03-
7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584, bem como, diante do reconhecimento do
crédito pleiteado pela Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA por meio do
acórdão 15-44.317, sejam integralmente homologadas as compensações efetuadas por
meio das DCOMPs 35176.78607.090609.1.3.03-1456 e 10413.37845.090609.1.3.03-
0958.
22. Por fim, a Recorrente protesta desde logo pela realização de sustentação oral e
declara, tendo em vista o disposto no artigo 16, V do Decreto no. 70.235/1972, que a
matéria ora em discussão não foi submetida à apreciação judicial”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Sustentação Oral

A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.

Análise do Direito Creditório

O presente litígio tem origem nas Declarações de Compensações abaixo
relacionadas:
- PER/DCOMP n.o 40554.83245.140208.1.3.03-7703 transmitido eletronicamente
em 14/02/2008, em que a contribuinte pretendia compensar débito de estimativa de IRPJ e CSLL
do mês de janeiro de 2008, com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 no valor de
R$ 40.549,53.
-
PER/DCOMP
n.o
22215.19729.180608.1.3.03-7584,
transmitido
eletronicamente em 18/06/2008, em que a contribuinte pretendia compensar débito de IRPJ do
mês de junho de 2008, com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 no
valor de R$ 18.966,85.
- PER/DCOMP no. 35176.78607.090609.1.3.03-1456 transmitido eletronicamente
em 09/06/2009, em que a contribuinte pretendia compensar débito de COFINS, com crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
- PER/DCOMP no. 10413.37845.090609.1.3.03-0958 transmitido eletronicamente em
09/06/2009, em que a contribuinte pretendia compensar débito de COFINS, com crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007.
Pois bem.
A contribuinte alegou que após a apresentação dos referidos PER/DCOMPs
constatou que “no encerramento do ano-calendário de 2008, não houve imposto devido, tendo
sido gerado, saldo negativo do imposto de renda e base de cálculo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro, conforme demonstra a Declaração de Informações de Pessoa Jurídica-
DIPJ, do ano-calendário 2008/exercício 2009”.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

Afirmou ainda, que “em razão da inexistência de IRPJ/CSLL devido no ano-
calendário 2008 e, consequentemente da inexistência de fato gerador para os tributos
compensados com as obrigações por estimativa do mês de janeiro de 2009, as declarações de
compensação perderam seu objeto, restando à Requerente compensar o seu crédito de R$
58.977,38, com débitos efetivamente existentes”.
Pontuou que “a legislação veda ao contribuinte a apresentação de declaração de
compensação retificadora para os casos de inclusão de novo débito fiscal, conforme dispõe o Art.
79, § 1o da Instrução Normativa SRF 900/08 vigente à época”.
Noticiou que “diante da vedação legal para apresentação de DCOMP retificadora,
a mesma houve por bem apresentar novas Declarações de Compensação
35176.78607.090609.1.3.03-1456 e 10413.37845.090609.1.3.03-0958, compensando o saldo
negativo de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL com débitos atualizados de COFINS,
devidos no mês de junho do ano- calendário de 2009”.
A DRJ proferiu decisão, cujo teor transcrevo em síntese:
“(...)
Por outro lado, não assiste razão a impugnante quando alega que as duas primeiras
DCOMP transmitidas em que foram compensados débitos relativos a estimativas
de IRPJ e CSLL do mês de janeiro de 2008 e estimativas de IRPJ do mês de junho
de 2008 perderam o objeto porque no ajuste anual de 2008 não apurou IRPJ a
pagar e apurou base de cálculo negativa de CSLL.
É imperioso esclarecer que o fato de a pessoa jurídica apurar prejuízo fiscal e/ou
base negativa de CSLL no ajuste anual não tem o condão de tornar indevido o
recolhimento mensal de IRPJ e de CSLL por estimativa, quando efetuados em
cumprimento à legislação fiscal de regência.
As normas que tratam dos recolhimentos mensais de IRPJ e de CSLL por
estimativa estão contidas nos 221 a 232 do RIR/1999, de acordo com as quais, em
síntese, a pessoa jurídica optante pela tributação com base no lucro real deve
pagar mensalmente imposto devido por estimativa com base na receita bruta (...).
(...)
Consultas efetuadas nos sistemas informatizados da RFB revelam que as
estimativas de IRPJ e CSLL a pagar no mês de janeiro, nos valores de R$
108.787,41 e R$ 9.592,68, respectivamente, e também a estimativa de IRPJ a
pagar relativa ao mês de junho, no montante de R$ 353.790,13- que tiveram parte
de seus montantes incluídos como débitos a compensar nas duas primeiras
DCOMP tratadas no despacho decisório em questão- além de terem sido
declaradas em DCTF (...).
Dessa forma não procede o argumento de que a pessoa jurídica não possuía os
débitos constantes das duas primeiras DCOMP, relativos a estimativas de IRPJ e
CSLL do mês de janeiro de 2008 e estimativa de IRPJ do mês de junho de 2008,
razão pela qual não se pode acolher o pedido de cancelamento das referidas
DCOMP”.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

A autoridade julgadora de 1a Instância decidiu ainda:
“(...)
Deve-se também salientar que, como a própria contribuinte reconhece em sua
impugnação, a legislação fiscal, mais especificamente o art. 79 da IN RFB no
900/2008, transcrito a seguir, não admite a retificação da Declaração da
Compensação quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
(...)
Ademais independentemente de estar demonstrado que os referidos débitos
declarados, nas duas primeiras DCOMP existem, convém ressaltar que, caso a
contribuinte pretendesse desistir das aludidas compensações, deveria ter precedido
de acordo com a forma prevista no art. 82, também da IN RFB no 900/2008, ou
seja, mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir
do programa PER/DCOMP, e ainda com a observância das disposições contidas
no art. 95 da mesma IN que assim estabelecem”.
A Contribuinte ratificou as razões apresentadas na manifestação de
inconformidade alegando em sua peça recursal que “os recolhimentos realizados a título de
estimativa nada mais são do mera antecipação do tributo a ser recolhido ao final do ano-
calendário, o qual será apurado pelo contribuinte e, caso não seja apurado valores a recolher,
gerará o direito do contribuinte em reaver os valores antecipados ao longo do ano-calendário em
virtude de não ter ocorrido o fato gerador do tributo”.
Pois bem.
O pleito da Recorrente de perda do objeto dos PER/DCOMP’s nos.
40554.83245.140208.1.3.03-7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584 não merecer prosperar.
Cabe esclarecer, que os débitos a serem compensados nas referidas declarações de
compensações foram confirmados pela autoridade de 1a instância, após consultas realizadas nos
sistemas informatizados da RFB, que indicaram débitos a pagar de estimativas de IRPJ e CSLL
nos meses de janeiro de 2008 e de IRPJ no mês de junho 2008.
Destaca-se ainda, que se a Contribuinte tivesse a intenção de desistir dos referidos
pedidos de compensações deveria ter procedido conforme dispõem os artigo 82 e 95 da IN RFB
no. 900/2008, senão vejamos o teor dos artigos:
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905407/2010-09

Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios de compensação”
Desta feita, pode-se concluir que não merece reforma o acórdão recorrido,
devendo o mesmo ser mantido em sua totalidade, eis que diante dos débitos apontados no
acórdão recorrido, não ocorrerem as perdas dos objetos dos PER/DCOMP nos.
40554.83245.140208.1.3.03-7303 e 22215.19729.180608.1.3.03-7584.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 306
DF CARF MF
Original